Tribunal: STF
Processo: HC 246395
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 15):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado em dezembro de 2020, de maneira que se mostra inviável o conhecimento do writ que pretende sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia. 3. Dessarte, perscrutar o acerto ou o desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias ultrapassa os limites cognitivos do writ, notadamente no caso vertente, em que a condenação respaldou-se a partir do cotejo dos elementos de prova coligidos aos autos. Com efeito, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, expediente vedado na angusta via do habeas corpus, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fáticoprobatório dos autos. 4. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em suma, a absolvição do paciente da imputação de haver praticado o crime de tráfico de drogas, sob a assertiva de que ausente fundamentação idônea para alicerçar o decreto condenatório, apesar de transitado em julgado desde 2020.



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus.



    3. Ainda assim, o mandamus não comporta cognoscibilidade. 



    3.1. De plano, porque também sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, facilmente identificável quando quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena diretamente pelas Cortes de vértice. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    3.2. Lado outro, porque, de fato, a alegada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois, para acolher a pretensão defensiva, seria imprescindível o revolvimento dos fatos e das provas há muito examinadas pelas instâncias ordinárias, que são soberanas nessa análise, o que é inviável a este Supremo Tribunal, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal.



    Aliás, também é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    Assim, como as instâncias ordinárias concluíram que o enquadramento da conduta como o delito de tráfico de drogas encontrou substrato no conjunto fático-probatório dos autos, de fato, não é possível divergir da condenação sem o reexame dos fatos e das provas amealhados, não se admitindo o manejo de habeas corpus com tal intento.



    3.3. Por fim, há de se ressaltar que “A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022.” (HC 226077 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 24.04.2023), sendo inviável, pois, a esta Suprema Corte proceder ao exame não realizado pelo Tribunal Superior.



    4. Dessarte, com fulcro nos arts. 21, §1º, e 192, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente